Tribunal: TJPA
Processo: 0030495-23.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030495-23.2015.8.14.0006

APELANTE: MAURO SERGIO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0030495-23.2015.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MAURO SÉRGIO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO.
AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e fixar em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa
; ii)
DE OFÍCIO
modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda
para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos,
ante o
afastamento da hediondez do crime em razão da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da lei 8.072/90,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0030495-23.2015.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MAURO SÉRGIO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAURO SÉRGIO COSTA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 7751694 p. 1-3) em resumo, que em 23/07/2015, por volta das 14h10, policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pelo Bairro do Aurá, quando receberam informações de um transeunte, de que estaria ocorrendo comercialização de drogas no Bar Alcântara, pelo nacional conhecido como “vaca”.

Em razão disso se dirigiram até o local informado, tendo encontrado o apelante, e, ao procederem a revista, encontraram em sua posse 20 (vinte) petecas de cocaína e a importância de R$ 300,00 (trezentos reais). Após conversa informal, o recorrente ainda apontou o local onde havia mais entorpecentes escondido.

Próximo ao Bar, em um monte de areia, foram encontradas mais 60 (sessenta) petecas de cocaína, pesando no total 24,200g (vinte e quatro gramas e duzentas miligramas).

Em sua residência apreenderam 02 (dois) celulares e 03 (três) tabletes da referida substância.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7751849 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7751854 p. 1-8) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação aos vetores culpabilidade e motivos do crime.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7751855 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
imp
rovimento,
mas de ofício entende que deve haver a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão da inconstitucionalidade da hediondez do referido delito
(ID nº 12362951 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.
Do redimensionamento da pena-base quanto aos vetores culpabilidade e motivos do crime.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e motivos do crime:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido trata-se de um recipiente plástico contendo 60 (sessenta) petecas feitas em saco plástico preto, amarrados com linha branca, contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 24,200g (vinte e quatro gramas e duzentos miligramas), apresentando resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA;

(...)

Por motivação do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios;

(...)

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo que a
natureza e quantidade
das drogas deve ser considerada como desfavorável (COCAÍNA), a qual se revela de alto poder lesivo. Portanto, considero tal elemento
desfavorável,
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
.

Diante disso, em razão da existência de um vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa
.

Com a aplicação da fração de 1⁄2 em razão da incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixo
em definitivo
a reprimenda em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

2. DE OFÍCIO:
Afastamento da hediondez do crime. Modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

De ofício, constato nos autos uma ilegalidade evidente quanto à aplicação do regime de cumprimento da pena aplicada ao apelante, isto porque o Magistrado sentenciante fundamentou a imposição da modalidade mais grave (regime fechado), em razão do que determina o art.
2º
,
§ 1º
, da Lei
8.072
/90.

Nesse giro, destaco que à fundamentação da reprimenda no § 1º

do art.
2.º
da
Lei de Crimes Hediondos
, que preceituava que a pena por crimes hediondos ou a ele equiparados deveria ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, foi tida como inconstitucional pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC n. 111.840
, tendo a corte assentado ainda que o regime inicial para cumprimento da pena dos referidos delitos deve ser fixado à luz das diretrizes insculpidas no art.
33
,
§§ 2º
e
3º
, do
Código Penal
.

Dessa maneira, tendo a pena definitiva sido aplicada ao Recorrente em patamar concernente ao regime aberto, conforme previsto no artigo
33
,
§ 2º
, c, do
Código Penal
, fica evidente a necessidade de reforma.

Assim,
fixo
em definitivo
a reprimenda em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Por fim, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e fixar em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa
; ii)
DE OFÍCIO:
modifico
o regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos,
ante o
afastamento da hediondez do crime em razão da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da lei 8.072/90
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 06/09/2023